Tribunal: TJMT
Processo: 1033560-32.2020.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033560-32.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RESPALDO ASSESSORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 08.493.294/0001-42 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO BERTAGLIA DA SILVA - CPF: 024.943.031-25 (ADVOGADO), VICTOR OLAVO DA SILVA - CPF: 018.163.051-62 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), GUSTAVO DA SILVA MELO - CPF: 004.397.220-98 (ADVOGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1033560-32.2020.811.0001

Origem: 2o
Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Vivo S/A

Parte Recorrida(s):
Respaldo Assessoria e Corretora de Seguros Ltda.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
18/08/2022

Ordem na pauta: 34

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE TELEFONIA – COBRANÇAS EXCESSIVAS DE FATURA JÁ QUITADA – INATIVAÇÃO DE NÚMERO DE TELEDONE FIXO OPERANTE DESDE O ANO DE 2009 – PREJUÍZOS À PARTE AUTORA QUE EXERCE ATIVIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO FIXADA FIXADO EM SENTENÇA EM R$ 10.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória por meio da qual a parte autora alega possuir relação de consumo com a reclamada, sendo titular da linha de telefonia fixa de n. 65 3027-3070, com todos os débitos devidamente adimplidos, todavia, passou a receber excessivas cobranças para pagamento de fatura no valor de R$ 52,90, com vencimento em 17/06/2020 e paga na mesma data.

2.

Afirma que em razão das inúmeras cobranças entrou em contato com a requerida, a fim de por fim de uma vez por todas à situação, porém, foi surpreendida que a aludida linha telefonia, qual era titular desde 2009, não constava nos registros da reclamada.

3.

Aduz, ainda, que mesmo após essa informação, a linha telefônica continua recebendo ligações, porém, as faturas de consumo não lhe foram mais enviadas.

4.

De sua vez, a reclamada, em sua defesa, defende que nos protocolos informados pela parte autora não foram

localizados em seu sistema interno, consignando que o número

65 3027-3070 encontra-se ativo em seu sistema, de modo que os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.

5.

Sentença meritória de parcial procedência dos pedidos iniciais, que declarou a quitação da fatura do mês de junho de 2020, que a parte autora vinha recebendo cobranças excessivas, e condenou a empresa de telefonia ré ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral.

6.

Insurgência apenas da parte ré, que pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, por se tratarem de riscos esperados dos serviços de telefonia, não sendo suficientes para gerar danos na esfera extrapatrimonial.

7.

Da análise dos autos, observo que não foi juntado qualquer documento pela parte recorrente que justificasse as excessivas cobranças da fatura quitada a tempo e modo devidos pela recorrida, todas noticiadas pela recorrida à empresa de telefonia por meio de reclamação administrativa.

8.

Ao presente caso, portanto, aplica-se a teoria do desvio produtivo do consumidor, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento monocrático do AREsp 1.260.458/SP
,
sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio Belizze, que assim entendeu: "
Para evitar maiores prejuízos, o consumidor se vê então compelido a desperdiçar o seu valioso tempo e a desviar as suas custosas competências - de atividades como o trabalho, o estudo, o descanso, o lazer - para tentar resolver esses problemas de consumo, que o fornecedor tem o dever de não causar
."

9.

Além disso, as sucessivas falhas no sinal da linha telefônica utilizada pela recorrida para atendimento de seus clientes e parceiros, bem assim nas atividades de seu dia-a-dia, demonstram o serviço defeituoso ofertado pela recorrente.

10.

Desse modo, correta a sentença ao condenar a empresa ré ao pagamento de danos extrapatrimoniais em favor da parte reclamante, uma vez que despendeu tempo excessivo na tentativa de resolver a situação na seara administrativa, sem, contudo, obter qualquer êxito.

11.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da ré, entendo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

12.

Pelo exposto, conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe provimento,
mantendo incólumes os termos da sentença impugnada.

13.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022